Tribunal: TJPA
Processo: 0802082-34.2022.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802082-34.2022.8.14.0066

RECORRENTE: FERNANDO LIMA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JUCIEL DE FRANCA BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 CPPB. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, depreende-se que a materialidade do delito imputado ao Recorrente Fernando Lima da Silva encontra-se fartamente demonstrada por meio do Auto de Exame Corpo de Delito nº 00141/2022.100341-5, e demais provas acostadas aos autos. Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio da oitiva das testemunhas Vagner Aparecido da Costa, Evandro Bruno Dutra dos Santos, Lee Haney de Araújo Mendes e pela própria vítima, senhor Francisco das Chagas Alves da Silva, indicando ser o acusado responsável pela prática delituosa e, principalmente, pela confissão dele próprio, de que foi o autor do fato narrado na denúncia, não obstante ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, o que, por si só, necessita ser apreciado pelo Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre o caso em testilha, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
No que tange ao pedido de desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, verifica-se, mais uma vez, que a tese apresentada no item em apreço não merece acolhida, pois a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados, daí que para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos extraídos dos autos, pois para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso em testilha, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

3. Por fim, não se pode conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva do Recorrente, vez que tal pretensão não se encontra albergada no rol taxativo do artigo 581 do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
20
de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Fernando Lima da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Dr. João Vinícius da Conceição Malheiro, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 18958241
, que:

“(...)
no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 15h30min, no Travessão 170 sul, a 13km da faixa, o denunciado
FERNANDO LIMA DA SILVA
tentou ceifar a vida de seu genitor, a vítima
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
mediante disparo de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme BOP 00141/2022.101613-4.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, a vítima estava em sua residência, localizada no endereço supramencionado, oportunidade em que o ora denunciado chegou ao local e passou a retirar objetos do lote, aduzindo serem objetos de herança, momento no qual a vítima questionou o porquê dele estava fazendo isso, e em ato contínuo o denunciado pegou a motocicleta e a espingarda da vítima, razão pela qual a vítima foi em sua direção, passando a ser ameaçado caso se aproximasse, momento no qual o denunciado disparou contra a vítima, atingindo a lateral de seu corpo.

Em seu depoimento constante em ID 82767639 - Pág. 10, a vítima
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
acrescenta que:

“Após esse primeiro tiro ele ainda correu atrás do depoente, dizendo que iria matá-lo. Ele voltou lá e pegou o botijão e o documento da moto. O depoente conseguiu avisar os vizinhos que acionaram a PM, a qual encontrou o FERNANDO LIMA DA SILVA no caminho e o prenderam (sis)”

Ouvido em sede policial (ID 82773564 - Pág. 6) o denunciado confessou a prática delitiva.

II – DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Agindo desse modo, o denunciado
FERNANDO LIMA DA SILVA
infringiu o disposto no artigo 121, caput c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

III – DOS INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e os indícios de autoria delitiva acham-se fartamente demonstrados por meio dos testemunhos colhidos pela Autoridade Policial; pelo Termo de Depoimento da Vítima Francisco das Chagas Alves da Silva em ID 82767639 - Pág. 10; Termo de Depoimento do Condutor Vagner Aparecido da Costa em ID 82767639 - Pág. 6; Termo de Depoimento das Testemunhas de Apresentação Anderson Barros de Souza (PM) em ID 82767639 - Pág. 7, Lee Haney de Araújo Mendes Coutinho (PM) em ID 82767639 - Pág. 8 e Evandro Bruno Dutra dos Santos em ID 82767639 - Pág. 9; Prontuário Hospitalar em ID 82767639 - Pág. 12 e ID 82773564 - Pág. 1; Exame de Corpo de Delito em ID 82773564 - Pág. 4/5; e pelo próprio denunciado ter assumido a autoria do ato em seu interrogatório de ID 82773564 - Pág. 6”.

Em razões recursais
,
à ID 18958412
, pugna a defesa pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal por legítima defesa, consequentemente, a impronúncia do acusado, ante a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva e, por último, que seja determinada a revogação da prisão preventiva do Recorrente.

Em contrarrazões
,
à ID 18958414
, o RMP de 1º Grau, Dr. Luciano Augusto Araújo da Costa, PJ de Uruará/PA, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja improvido o
pedido formulado pela Defesa do pronunciado,
com a

consequente manutenção da pronúncia
, devendo o recorrente
Fernando

Lima da Silva

ser devidamente julgado perante o Tribunal do Júri, a fim de que seja condenado pelo crime praticado.

Em despacho, à ID

18958415
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando Lima da Silva, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, alegando que a impronúncia é medida que se impõe, devido à falta de provas concretas a fundamentar o
decisum
atacado, bem como desclassificar a conduta praticada para lesão corporal, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa e, por fim, requer a revogação de sua prisão preventiva
.

Em análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar os pedidos em apreço.

-
Da impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito encontra-se fartamente demonstrada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito,
à ID 18958223
, atestando que o ofendido, Sr. Francisco das Chagas Alves da Silva, sofreu várias lesões decorrentes do disparo de arma de fogo, feito pelo Recorrente.

De outra banda, de acordo com a sentença vergastada,
à ID 18958405
, que aliás tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos depoimentos das testemunhas Vagner Aparecido da Costa, Evandro Bruno Dutra dos Santos, Lee Haney de Araújo Mendes e pela própria vítima, senhor Francisco das Chagas Alves da Silva, indicando ser o acusado responsável pela prática delituosa e, principalmente, pela confissão dele próprio, de que foi o autor do fato narrado na denúncia, não obstante ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, o que, por si só, necessita de apreciação por parte do Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre o caso em testilha, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, cumpre ressaltar que,
acerca da
legítima

defesa

alegada,

não

restou induvidosamente comprovada que

tenha

ocorrido, já que em

sede

de

pronúncia,

somente

pode

ser

reconhecida a antedita excludente de ilicitude na conduta do agente que revida injusto ataque,

atual

ou

iminente,

exigindo-se,

ainda,

o

emprego

dos

meios

necessários

e

suficientes

para

a

repulsa,

o

que

não

restou

cabalmente

comprovado

nos

autos.

Nessa senda, conclui-se

que

a

alegada

excludente

de

ilicitude

não se mostra alheia a dúvidas, devendo o réu ser pronunciado, porquanto é

cediço que para ser acolhida tal

tese ao

final da

fase do

judicium accusationis
,

é indispensável a comprovação induvidosa de seus requisitos,

sob pena de se estar subtraindo dos

jurados, indevidamente, a competência

que

lhes

é

assegurada.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de

que

agiu
sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima

defesa, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo
Conselho de Sentença
,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do referido Órgão na presente fase processual.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal por legítima defesa, sob a alegação de que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida.

In casu
, verifica-se, mais uma vez, que a tese apresentada no item em apreço não merece acolhida, pois a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Laudo de Exame de Corpo e Delito, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas ouvidas, em Juízo, diante dos Princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por seu turno, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos extraídos dos autos, pois para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, vez não restar dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida do Sr. Francisco das Chagas Alves da Silva, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela imediata revogação da prisão preventiva da acusada, uma vez que, encerrada a instrução processual, a medida não mais se justifica.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que a arguição em apreço não merece ser conhecida, pois como cediço a questão acerca da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o rol do artigo 581 do CPPB é taxativo, não sendo o recurso cabível para revogar a custódia cautelar, como bem pretende a defesa.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre as mencionadas situações previstas em lei, o pedido de revogação da prisão preventiva, já que o rol do supracitado dispositivo legal, como dito alhures, é taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – RESISTÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CONVENCIMENTO SOBRE A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PROVA DA MATERIALIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO
,
EIS QUE TAL HIPÓTESE NÃO SE ENCONTRA ENUMERADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

Recurso parcialmente conhecido, devendo ser improvido na parte conhecida
.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1501166-23.2023.8.26.0572; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023
)

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 20

de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024